Tribunal: TJMT
Processo: 1026562-59.2019.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026562-59.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ADEMILSON MORAES DA SILVA - CPF: 688.903.971-87 (APELANTE), HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO), IU SEGUROS S.A. - CNPJ: 21.986.074/0001-19 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO – INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ DECORRENTE DE ACIDENTE – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DO VALOR INTEGRAL – PROVA PERICIAL QUE DEMONSTRA A INVALIDEZ PARCIAL DO MEMBRO (OMBRO) – APLICABILIDADE DA TABELA DA SUSEP – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO DAS SEGURADORAS NÃO DEMONSTRADA – ÍNDICE DA CORREÇÃO MONETÁRIA – ALTERAÇÃO DO INPC PARA O IGP-M – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A tabela da SUSEP é aplicável ao caso concreto porque consta expressamente nas Condições Gerais do Contrato de Seguro firmado entre as partes que o valor da indenização a ser paga ao beneficiário, acometido por invalidez parcial permanente causada por acidente, é calculado conforme percentual descrito.

O simples fato de as Condições Gerais não estarem assinadas pelo Recorrente não induz o seu desconhecimento acerca das cláusulas contratuais
. No vertente caso, é possível verificar do documento anexado à petição inicial denominado “Certificado Individual do Seguro de Vida em Grupo” que, para os casos de invalidez permanente por acidente, há previsão de cobertura de ATÉ R$ ATÉ R$ 108.385,23 (cento e oito mil, trezentos e oitenta e cinco reais e vinte e três centavos) (Id. 1722734781). Ademais, dos documentos acostados pelo Recorrente ainda é possível verificar a existência de informação expressa de que as coberturas ali resumidas estão sujeitas às condições gerais e especiais da apólice.

Nos termos do entendimento jurisprudencial, em se tratando de contrato de seguro, deve ser aplicado o IGP-M por representar a melhor recomposição do poder aquisitivo da moeda, em benefício ao consumidor segurado.

Nas indenizações securitárias, a correção monetária incide desde a data da celebração do contrato até o dia do efetivo pagamento do seguro.

Havendo sucumbência recíproca, ambos os polos da lide devem ser responsáveis pelo pagamento dessa verba.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Ademilson Moraes da Silva, contra a r. sentença prolatada pelo juízo da 3.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Cobrança de Indenização Securitária n.º 1026562-59.2019.8.11.0041 movida em desfavor de IU SEGUROS S/A.,

com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, extinguindo o presente feito, com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, I do CPC, para o fim de condenar a ré ao pagamento da quantia de R$ 20.322,23 (vinte mil, trezentos e vinte e dois reais e vinte e três centavos), corrigido pelo INPC/IBGE a contar da data do requerimento administrativo e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.

Sustenta que a seguradora não comprovou ter cumprido com o dever de informação perante a empresa, tanto que não juntou qualquer documentação neste sentido, motivo pelo qual deve arcar com o ônus da prévia informação; sendo assim, caso haja falha no dever de informação à estipulante, a responsabilidade da seguradora subsiste.

Aduz que, no presente caso, a seguradora não comprovou ter informado a estipulante previamente, motivo pelo qual deve arcar com o dever de informação; logo, todos os regramentos do CDC devem ser aplicados no caso em comento, com responsabilização da seguradora.

Argumenta ainda que ‘o juízo primevo fixou como termo
a quo
para incidência da correção monetária data diversa da contratação, o que está em total contrariedade ao entendimento dos tribunais pátrios e do próprio Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual o critério deve ser corrigido. Para que fique mais claro, é preciso que a correção monetária incida desde a data da celebração do contrato, ou da última renovação antes do sinistro.’.

Acrescenta que a jurisprudência pátria também entende contrariamente à forma do decidido pelo juízo, no sentido de que em casos de seguro de vida, a correção monetária deve incidir desde a data da contratação da apólice; bem como, o índice de correção monetária, deve ser aplicado o IGP-M/FGV como fator de atualização monetária, porquanto é o índice que melhor reflete a desvalorização da moeda e é largamente utilizado nas decisões judiciais, evitando-se assim prejuízos ao apelante.

Por fim, afirma que resta evidenciada a necessidade de reforma da sentença de mérito no que tange à sucumbência recíproca, devendo ser afastada a obrigação do apelante de arcar com custas, despesas judiciais e honorários sucumbenciais, uma vez que seu pedido fora formalmente acatado, de forma que o ônus do pagamento de tais verbas deverá recair integralmente sobre a apelada.

Prequestiona os arts. 757, 758, 765 e 776 do Código Civil, além do artigo 795 também do código atual, bem como as disposições do art. 6º inciso V e VIII, art. 39 inciso V, arts. 46, 47, 51 inciso IV, e parágrafo 1º, incisos II e III, art. 54 parágrafo 4º todos do Código de Defesa do Consumidor.

Requer o conhecimento do presente apelo, dando-se provimento no sentido de reformar em parte a sentença combatida, principalmente para o fim de que: a) Seja a apelada condenada ao pagamento do valor total da indenização prevista para o caso de Invalidez Permanente por Acidente, afastando-se a incidência da tabela da SUSEP, tendo em vista que o apelante se encontra incapaz para sua profissão habitual, bem como pelo fato de que a ré descumpriu o dever de informação, sendo as tabelas de percentuais nulas de pleno direito; b) Seja reconhecida a existência de falha no dever de informação prévia à estipulante, sendo analisada a relação direta entre segurado e seguradora, equiparando-se a situação a seguro individual; c) Seja aplicada a correção monetária desde a data da contratação, ou desde o início da vigência da apólice da época do acidente; d) Seja aplicado o índice IGP-M para fins de correção monetária; e) Seja a apelada condenada ao pagamento da integralidade das custas, despesas processuais e honorários de sucumbência, afastando-se a condenação do autor ao pagamento de tais verbas, tendo em vista que o mesmo não sucumbiu no que tange ao pedido articulado na inicial.

Contrarrazões. (id. 172734845)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EMBARGOS DECLARATÓRIOS PENDENTE DE JULGAMENTO – NECESSIDADE DE JULGAMENTO ANTES DA REMESSA AO TRIBUNAL.

Os embargos já foram devidamente julgados e rejeitados. (id. 172734847)

PRELIMINAR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA.

A parte apelante argumenta que o Apelante não rebate nenhuma das razões fundamentadas na r. sentença, pelo contrário, traz novamente a mesma argumentação de sua peça inicial, incidindo destarte, nos exatos termos do inciso III do artigo 932 do código de processo civil.

Pois bem.

É cediço que o sistema recursal civil se orienta por essa norma jurídica, que norteia o exercício do direito da parte em recorrer, a qual deve na impugnação confrontar a defesa de suas teses com as justificativas utilizadas pelo julgador, mostrando o suposto desacerto.

Nesse contexto, verifico que a preliminar deve ser rejeitada, isto porque, em que pese se apresente de forma ampla suas insurgências, o Apelante pontuou acerca de que pontos deseja devolver a matéria. Trouxe argumentos que, a seu ver, seriam suficientes para o êxito do recurso, o que não configura ausência de regularidade formal ou violação ao princípio da dialeticidade.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade.

VOTO - MÉRITO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por Ademilson Moraes da Silva, contra a r. sentença prolatada pelo juízo da 3.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Cobrança de Indenização Securitária n.º 1026562-59.2019.8.11.0041 movida em desfavor de IU SEGUROS S/A.,

com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, extinguindo o presente feito, com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, I do CPC, para o fim de condenar a ré ao pagamento da quantia de R$ 20.322,23 (vinte mil, trezentos e vinte e dois reais e vinte e três centavos), corrigido pelo INPC/IBGE a contar da data do requerimento administrativo e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.

Transcrevo trecho da r. sentença ora atacada:

“(...)A despeito dos robustos argumentos apresentados por ambas as partes, consigna-se que o laudo judicial coligido nos autos apresenta-se bem elucidativo quanto aos pontos técnicos de interesse à solução da causa, contendo dados pormenorizados sobre o trauma do requerente.

Soma-se ao fato, que laudo pericial está dotado de presunção de veracidade, razão pela qual somente será substituído por outros laudos técnicos extrajudiciais, quando apresentadas provas suficientes que afastem a presunção de veracidade e legalidade das quais o mesmo é dotado, o que não é o caso dos autos.

Desta feita resta incontestável o dever de indenizar. Passo à análise do quantum devido.

Considerando-se que a garantia total para os casos de invalidez permanente é de R$ 108.385,23 (cento e oito mil, trezentos e oitenta e cinco reais e vinte e três centavo), aplicando a porcentagem de 18,75% (percentual da invalidez) sobre o integral, resulta na quantia de R$ 20.322,23 (vinte mil, trezentos e vinte e dois reais e vinte e três centavos).

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS, extinguindo o presente feito, com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, I do CPC, para o fim de condenar a ré IU SEGUROS S/A ao pagamento da quantia de R$ 20.322,23 (vinte mil, trezentos e vinte e dois reais e vinte e três centavos), corrigido pelo INPC/IBGE a contar da data do requerimento administrativo e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.

Entendo que no casso ocorreu a sucumbência recíproca, considerando que quando do ajuizamento da ação havia a pretensão resistida por parte da seguradora, sendo ela, a priori, quem deu causa a ação.

Logo, condeno as partes requeridas ao pagamento pro rata das custas processuais.

Quanto aos honorários advocatícios, fixo-os em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do CPC, devendo cada uma das partes arcar com o pagamento dos honorários advocatícios da parte contrária.

Contudo, face ao deferimento de gratuidade de justiça em favor da parte autora, mantenho suspensa a exigibilidade, assim, tais valores só poderão ser cobrados se houver modificação no estado econômico da parte autora, no prazo de 5 (cinco) anos, contados da sentença, conforme a dicção do art. 98, §3º, do CPC.”. (id. 172734837)

Pois bem.
O recurso merece parcial acolhimento.

A tabela da SUSEP é aplicável porque consta expressamente nas Condições Gerais do Contrato de Seguro firmado entre as partes que o valor da indenização a ser paga ao beneficiário, acometido por invalidez parcial permanente causada por acidente, é calculado conforme percentual descrito. Confira-se: “Garantia de invalidez permanente total ou parcial por acidente. (...) (id. 172734780 – pág 10,11,12, 13, 14, 15 e 16)

Quanto à tese de que não teve ciência da previsão de redução da indenização no caso de invalidez parcial permanente, melhor sorte não lhe assiste. Isso porque é possível verificar do documento anexado à petição inicial
denominado “Certificado Individual do Seguro de Vida em Grupo” que, para os casos de invalidez permanente por acidente, há previsão de cobertura de ATÉ R$ 108.385,23 (cento e oito mil, trezentos e oitenta e cinco reais e vinte e três centavos) (Id. 1722734781).

Ademais, dos documentos acostados pelo Recorrente ainda é possível verificar a existência de informação expressa de que as coberturas ali resumidas estão sujeitas às condições gerais e especiais da apólice, as quais estão disponíveis no site da SUSEP.gov.br; ou em contato com a Prudential do Brasil Vida em Grupo pela central de atendimento: 08007300011. (id. 172734780)

A propósito:

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DA DIFERENÇA DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO – INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL COMPLETA - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL AO GRAU DA LESÃO - TABELA SUSEP - MANUAL DO SEGURADO - INFORMAÇÃO CLARA E EXPRESSA - PAGAMENTO NA ESFERA ADMINISTRATIVA QUE NÃO CONTEMPLA O DANO SOFRIDO - COMPLEMENTAÇÃO - NECESSIDADE - COSSEGURO - MODALIDADE NÃO DEMONSTRADA - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - INOCORRÊNCIA - CONDENAÇÃO EXCLUSIVA DA SEGURADORA PELOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO E DESPROVIDO O APELO DA SEGURADORA. Demonstrado que o acidente causou invalidez permanente parcial no segurado, a indenização securitária deve se dar na proporção da lesão prevista na tabela da SUSEP, constante do Manual do Segurado.[...]. (Ap 160068/2016, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/02/2017, Publicado no DJE 07/02/2017). (sem grifos no original)

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. LEGITIMIDADE DA COSSEGURADORA PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO. MILITAR DO EXÉRCITO BRASILEIRO. LESÃO NO JOELHO DIREITO. ACIDENTE DE SERVIÇO. LIMITAÇÃO PARCIAL LEVE DEFINITIVA. RECONHECIMENTO PELA PERÍCIA JUDICIAL. INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ PARCIAL. PERCENTUAL DEFINIDO PELO PERITO. CORRESPONDÊNCIA NA TABELA EXISTENTE NO CONTRATO. CORREÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. A cosseguradora tem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda de indenização securitária movida pelo consumidor segurado também em face da seguradora administradora, porquanto participa da relação contratual como garantidora da apólice. Reconhecida, na perícia judicial, a invalidez parcial de membro inferior (joelho direito) em consequência de lesão produzida em acidente de serviço, o militar tem o direito ao recebimento da indenização securitária perseguida, na proporção da amplitude da limitação apontada pelo perito, segundo os parâmetros estabelecidos no contrato de seguro de vida em grupo.(Acórdão n.1077958, 20150110529547APC, Relator: ESDRAS NEVES 6ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/02/2018, Publicado no DJE: 06/03/2018. Pág.: 452/468). (sem grifos no original)

Logo, não há falar que o Juiz singular presumiu o conhecimento do Apelante acerca das cláusulas contratuais. O simples fato de as Condições Gerais não estarem assinadas pelo Recorrente não induz o seu desconhecimento.

Não se pode olvidar que a hipótese versa sobre seguro de natureza coletiva
(Id. 172734780)
e, consoante a atual jurisprudência, nestas hipóteses, o dever de informação sobre as particularidades a apólice securitária coletiva são devidos pela Seguradora somente em relação ao estipulante, cabendo exclusivamente a ele o dever de repassá-las ao grupo segurado em razão da sua condição de mandatário/representante.

Neste sentido, oportuna transcrição de aresto do Tribunal de Justiça de Santa Catarina:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. COBERTURA DE INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE. COMPLEMENTAÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.

IRRESIGNAÇÃO DO REQUERENTE. ALEGADA VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO SOBRE OS LIMITES DA APÓLICE. INOCORRÊNCIA. ÔNUS QUE RECAI SOBRE A ESTIPULANTE E NÃO SOBRE A SEGURADORA.

PLEITO DE COMPLEMENTAÇÃO DE INDENIZAÇÃO CORRESPONDENTE A INTEGRALIDADE DO CAPITAL SEGURADO. INSUBSISTÊNCIA. PERÍCIA ATESTANDO INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL. ADIMPLEMENTO PROPORCIONAL AO GRAU DA LESÃO. APLICAÇÃO TABELA DA SUSEP. SENTENÇA MANTIDA.

É aplicável a redução variável do capital segurado com base em tabela constante nas "Condições Gerais" do contrato, na medida em que indicada a existência de cláusula limitativa na apólice, cuja obrigação de cientificação não era da seguradora, mas da estipulante do seguro em grupo. (TJSC, Apelação Cível n. 0307557-09.2016.8.24.0018, de Chapecó, rel. Des. Luiz Cézar Medeiros, Quinta Câmara de Direito Civil, j. 17-07-2018).

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Apelação Cível n. 0000721-22.2012.8.24.0087, de Lauro Müller, rel. Des. José Agenor de Aragão, Quarta Câmara de Direito Civil, j. 04-10-2018).

No mesmo norte, segue julgado do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. AÇÃO DE COBRANÇA. CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO PELA INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA NO CONTRATO DO SEGURO DE VIDA. [...] 1. Há entendimento nesta Corte no sentido de que não há falar em abusividade, quando a seguradora esclarece previamente ao estipulante do seguro em grupo sobre os produtos que oferece, prestando informações claras a respeito do tipo de cobertura contratada e as suas consequências, de modo a não induzi-lo em erro. [...]. (Agentes no AREsp 1308674/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 21/09/2018).

Afastada, portanto a tese de falha no dever de informação.

Ademais, insta consignar que o cálculo da indenização deve ser proporcional a invalidez sofrida pela vítima, porque o pagamento do valor total da indenização securitária quando a invalidez for parcial, ofende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, nos termos do seguinte julgado da Corte Superior:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO E ACIDENTES PESSOAIS. GARANTIA IPA. LESÃO OCUPACIONAL. INCAPACIDADE PARCIAL DEFINITIVA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. GRAU DE INVALIDEZ. PREVISÃO CONTRATUAL E NORMATIVA. DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR. OBEDIÊNCIA. ADICIONAL AUTÔNOMO DE 200% SOBRE A COBERTURA BÁSICA DE MORTE. INEXISTÊNCIA. GARANTIA SECURITÁRIA E FÓRMULA DE CÁLCULO. CONCEITUAÇÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs2 e 3/STJ). 2. Ação de cobrança que visa o pagamento de indenização securitária decorrente da cobertura de Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente (IPA). 3. A cobertura de Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente (IPA) garante o pagamento de uma indenização relativa à perda, à redução ou à impotência funcional definitiva, total ou parcial, de um membro ou órgão por lesão física, causada por acidente pessoal coberto. 4. Quando a invalidez for parcial, o valor indenizatório deverá ser proporcional à diminuição da capacidade física sofrida pelo segurado com o sinistro, devendo ocorrer o enquadramento da situação em tabela prevista nas condições gerais e/ou especiais do seguro, a qual segue critérios objetivos (arts. 11 e 12 da Circular SUSEP nº 302/2005). Desse modo, para cada grau de inutilização definitiva da estrutura física do indivíduo, haverá um percentual adequado do capital segurado máximo, uma fração, apto a indenizá-lo. Incidência dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 5. Não havendo deficiência no dever de informação da seguradora, visto que as garantias contratadas estavam especificadas na apólice, com previsão de que a cobertura IPApoderia ser paga em valorinferior ao limite do capital segurado, afora o devido esclarecimento no Manual do Segurado (proporcionalidadeentre o montante indenizatório e a incapacidade parcial definitiva), é de se afastar qualquer violação dos arts. 46, 47 e 54 do CDC. 6. As normas consumeristas visam equilibrar a relação contratual e não desequilibrá-la de forma arbitrária ou desmedida apenas para favorecer a qualquer custo a figura do consumidor. (...) 8. Recurso especial provido. (REsp 1.727.728/MS, 3ª T., Rel. Min. Ricardo Villas BôasCueva, j. 08.05.2018). (sem grifos no original)

Portanto, diante dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade a lesão parcial resultante de um acidente pessoal não pode justificar o recebimento integral do capital segurado.

Logo, a indenização deve ser mantida tal como fixada pelo juízo de piso.

Por fim, em relação ao índice de correção, assiste razão ao Recorrente, de modo que deve ser aplicado o IGP-M por representar a melhor recomposição do poder aquisitivo da moeda, em benefício ao consumidor segurado.

Esse é o entendimento desta Corte Estadual:

AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO EM GRUPO [...] - CORREÇÃO MONETÁRIA – [...] – ÍNDICE IGP-M – FAVORÁVEL – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. O índice a ser empregado deve ser o IGP-M, que melhor recompõe a perda do poder aquisitivo da moeda.(RAC n.º 0015749-63.2014.8.11.0041. Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/09/2018, Publicado no DJE 04/10/2018).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA EM GRUPO – [...] NECESSIDADE DE ATUALIZAÇÃO DO CAPITAL SEGURADO ORIGINARIAMENTE CONSTANTE DA APÓLICE – OBSERVÂNCIA AOS TERMOS DO CONTRATO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. [...] É certo que os beneficiários devem ser contemplados com os valores reais e atualizados dos prêmios, com correção pelo IGPM, nos moldes disciplinados nas Condições Gerais para a Apólice de Vida em Grupo e Acidentes Pessoais Coletivos. (Ap 88835/2013, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/12/2013, Publicado no DJE 15/01/2014). (sem grifos no original)

Na hipótese, o índice contratado é o IGP-M, motivo pelo qual tenho que o decisum objurgado merece reforma neste capítulo para que a verba indenizatória seja corrigida pelo IGP-M.

Para que haja o prequestionamento da matéria não há necessidade de o órgão colegiado faça menção expressa aos dispositivos citados pelas partes, interessa, pois, que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida aos autos, dando-lhe o devido fundamento, como ocorreu na hipótese.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, tão somente para que seja aplicado o índice IGP-M para fins de correção monetária; bem como, a correção monetária incide desde a data da celebração do contrato até o dia do efetivo pagamento do seguro; mantendo incólume os demais termos da r. sentença ora atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024